Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701063-30.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 APELADO: LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64544135) interposta pelo Autor, Condomínio Parque Riacho 04, contra a sentença ID 64544132, proferida em ação de obrigação de fazer (afastamento de condômino por conduta antissocial), a qual foi julgada improcedente. Na sentença apelada, o magistrado fundamentou seu entendimento pela improcedência em razão de: (...) A expulsão de condômino por atitude antissocial é medida excepcionalíssima, devendo existir anteriormente a devida constatação de práticas reiteradas contrárias ao sossego dos demais condôminos, bem como a validade de sanções pecuniárias que não tenham sido eficazes para a cessação do abuso cometido pelo condômino antissocial, além da necessidade de ser dada oportunidade de ampla defesa e contraditório ao acusado. Porém, não é possível de se observar no presente caso tais requisitos. (...) Ademais, não consta qualquer demonstração de que o condômino réu pôde se defender das acusações que estão lhe sendo feitas, à época da constatação de que ele poderia se enquadrar como um condômino antissocial, como a realização de assembleia específica para tanto. (grifo nosso). No recurso, o Apelante desenvolve sua tese abordando tão somente as alegadas condutas antissociais do condômino: 1) “o condomínio já recorreu a todas as formas amigáveis e até mesmo aplicações de multas para que tal convivência fosse mais sociável”; 2) menciona diversas notificações contra o Apelado por excesso de barulho e agressão cometida por ele contra o síndico; 3) menciona infrações penais cometidas pelo Apelado contra outros condôminos; 4) o convívio com o Apelado está insustentável e os demais moradores estão temerosos; 5) aduz que “Todas as multas aplicadas até esse exato momento se mostraram infrutíferas, não gerando qualquer mudança no comportamento do requerente”; 6) discorre sobre a função social da propriedade e os direitos fundamentais dos demais condôminos; e 7) “não se vislumbra outra opção a não ser a exclusão e proibição do condomínio (sic) antissocial de adentrar o condomínio, ressaltando que todas as medidas extrajudiciais já foram tomadas”. Requer: A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a limitação do direito de propriedade do Apelado, o expulsando do Condomínio Apelante, pelo seu permanente comportamento antissocial. Preparo recolhido (ID 64544142). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 64675585). O MPDFT se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da violação à dialeticidade recursal, arguiu preliminar de nulidade da citação do Apelado e, no mérito, oficiou pelo não provimento do recurso (ID 66605913). É o relatório. DECIDO. A partir de um cotejo entre a fundamentação exposta na sentença e as razões recursais, deve ser acolhida a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida pelo MPDFT, impondo-se o não conhecimento do recurso. Nos termos relatados, o Juízo a quo entendeu pela improcedência da ação pelo fato de que o Condomínio Autor não comprovou que foi garantido ao condômino o direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à decisão de expulsão, nem comprovou que foi realizada prévia assembleia para decidir sobre o ajuizamento da presente ação. Na decisão ID 64544110, proferida anteriormente à sentença, o Juízo a quo asseverou que: (...)para o acolhimento do pedido de exclusão do condômino em virtude de comprovado e reiterado comportamento antissocial é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) prévia imposição de sanção pecuniária, com demonstração de sua ineficácia; ii) garantia do direito ao contraditório e ampla defesa ao condômino antissocial; iii) deliberação em assembleia referente ao disposto no artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil. Embora os documentos acostados aos autos demonstrem a prática reiterada de condutas antissociais pelo requerido, não há demonstração clara de que foram aplicadas as penalidades de ID 116115371 a ID 116115374, fls. 54/56, pois os documentos não se encontram datados e não há comprovação de que elas foram cobradas do requerido. Igualmente, não há comprovação de que houve deliberação em assembleia para que fosse realizada a expulsão do requerido, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil. (grifo nosso). O Autor se manifestou (ID 64544112) após essa decisão, informando que não realizou assembleia para deliberação sobre a expulsão do condômino. Informou também que as multas aplicadas são pagas pelo Réu, além de que “Na Assembléia que determinou a multa, não tinha 3⁄4 dos condôminos restantes, pois a grande maioria se negou a ir com medo dele”. Desse modo, o Autor reconheceu que, antes da propositura da demanda, inexistiu a observância ao contraditório e à ampla defesa do Réu em assembleia, a qual não chegou a ser convocada para deliberar sobre a expulsão. A fundamentação exposta na sentença sobre a inexistência do prévio contraditório e ampla defesa do condômino não foi especificamente impugnada no recurso. O Apelante limitou-se a discorrer sobre as condutas antissociais do Apelado e sobre a violação da função social da propriedade, sem impugnar especificamente a necessidade de prévia assembleia com oportunidade de defesa do Réu. O Apelante colaciona ainda precedente deste TJDFT que reforça a necessidade de prévio contraditório do condômino em assembleia, argumento esse que foi adotado na sentença e não foi impugnado no recurso: (...) 6. No âmbito infraconstitucional, o Código Civil estabelece que os condôminos podem usar, fruir e livremente dispor das suas unidades habitacionais, assim como das áreas comuns, desde que respeitem outros direitos, preceitos da legislação e da convenção condominial (CC, art. 1.335). 7. O art. 1.336, §§ 1° e 2°, do CC, prevê penalidade pelo inadimplemento das obrigações financeiras ou pelo descumprimento das regras de convívio. Já o art. 1.337, parágrafo único, estabelece tratamento mais rigoroso para o condômino que reiteradamente violar seus deveres com o condomínio: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia". 8. Embora a norma não preveja a possibilidade de exclusão do condômino que torne o ambiente insuportável, perspectiva constitucional e interpretação sistemática permite concluir que a assembleia pode impor medidas para cessar o mau uso das partes comuns ou privativas, ainda que isso implique na restrição ao uso e/ou gozo das partes comuns ou privativas. 9. A expulsão de condômino antissocial é medida excepcional admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, quando houver condutas reiteradas e as sanções pecuniárias não se reputarem eficazes, assegurado procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 10. O Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil dispõe "Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal." 11. "O ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido." (...) (Acórdão 1700130, 07447235920218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de ausência de impugnação específica do fundamento da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Em caso de recurso, fica a parte, desde já, intimada para se manifestar sobre as preliminares arguidas na manifestação do MPDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 14:51:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador